Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Perfil do autor no Tik Tok desativado pela ré. Pedido de obrigação de fazer que ficou sem objeto ante a reativação da conta no curso do processo. Danos morais não caracterizados. Circunstâncias descritas pelo autor que configuraram mero aborrecimento. Autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Perfil do autor no Tik Tok desativado pela ré. Pedido de obrigação de fazer que ficou sem objeto ante a reativação da conta no curso do processo. Danos morais não caracterizados. Circunstâncias descritas pelo autor que configuraram mero aborrecimento. Autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, ante a rejeição da pretensão indenizatória. Ré que, entretanto, deve responder pelo pagamento de honorários aos advogados do autor, pois deu causa ao ajuizamento da ação e a perda do objeto do pedido de obrigação de fazer. Recurso parcialmente provido.